Tribunal: STF
Processo: MS 34233
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Tribunal de Contas da União. Renovação da medida cautelar de indisponibilidade de bens com fundamento nos mesmos fatos. Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Interpretação restritiva. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.